Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700241-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THALES GUSTAVO CIPRIANO ARAUJO EMBARGADO: JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES 99127903168 DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do recurso de embargos de declaração, formulado pelo embargante agravante, em razão da perda do objeto do agravo. Homologo o pedido formulado pela parte recorrente. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator